Tribunal: TJBA
Processo: 8000131-13.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000131-13.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLECIO DE JESUS

Advogado(s)
:
THALITA OLIVEIRA BOMFIM, PAULO SERGIO DOS SANTOS BOMFIM

AGRAVADO: NAZARO DE SOUSA DELARMELINA

Advogado(s)
:
MEURE ADRENALLINA TORRES CARVALHO, VINICIUS SILVA PINHEIRO

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM PROVA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR O CÁLCULO HOMOLOGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os valores apresentados pelo exequente. O agravante sustenta: (i) a ocorrência de pagamentos extrajudiciais não considerados; (ii) a inobservância de documentos que comprovariam quitação parcial da dívida; e (iii) a existência de excesso de execução. Requer a reforma da decisão e o reconhecimento do pagamento parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os pagamentos extrajudiciais alegados pelo executado foram comprovados por documentos idôneos; (ii) estabelecer se houve inobservância de provas de quitação parcial; e (iii) determinar se há excesso de execução que justifique a reforma da decisão homologatória dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de pagamentos extrajudiciais não se sustenta por ausência de prova documental idônea, como recibos assinados pelo credor ou extratos bancários com vinculação inequívoca aos valores alegadamente pagos.

A simples repetição de argumentos já rejeitados nos embargos à execução, desacompanhada de novos elementos probatórios, não é suficiente para infirmar o cálculo apresentado pelo exequente e homologado judicialmente.

A homologação dos valores observou o contraditório e a ampla defesa, tendo o agravante sido intimado a se manifestar e apresentado impugnação, devidamente analisada e rejeitada pela ausência de provas aptas.

A via recursal do agravo de instrumento não é sucedâneo para rediscutir o mérito da obrigação fixada em sentença transitada em julgado, tampouco comporta reexame de matéria já definitivamente decidida, sob pena de violação à coisa julgada.

O argumento de excesso de execução não se sustenta por ausência de indicação do valor que o agravante entende devido e pela falta de demonstrativo atualizado, conforme exigido pelo art. 525, § 4º, do CPC.

Alegações genéricas de risco de dano irreparável não afastam a legalidade da constrição patrimonial, sobretudo quando não demonstrada a essencialidade dos bens penhorados para a subsistência ou atividade econômica do devedor.

A decisão agravada observou os princípios da legalidade, segurança jurídica e efetividade da execução, não havendo motivo para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de pagamento parcial em cumprimento de sentença exige prova documental inequívoca, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de recibos ou comprovantes válidos.

O excesso de execução deve ser demonstrado com a indicação do valor correto e apresentação de planilha discriminada, sob pena de rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC.

A via do agravo de instrumento não comporta rediscussão de mérito já definido por sentença transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0042151-62.2020.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, 15ª Câmara Cível, j. 05.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto da Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07